Tribunal: TJPA
Processo: 0009114-39.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009114-39.2018.8.14.0010

APELANTE: MISAEL POMPEU PEREIRA

APELADO: ANA PAULA DE SOUZA POMPEU, VITORIA DE SOUZA POMPEU, NEUZETI PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0009114-39.2018.8.14.0010

COMARCA DE ORIGEM: BREVES

APELANTE: MISAEL POMPEU PEREIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO:

V. S. P.

APELADO: A. P. S. P.

REPRESENTANTE LEGAL: NEUZETI PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C MODIFICAÇÃO DE GUARDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA PARTE AUTORA. DEMANDANTE PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MISAEL POMPEU PEREIRA, objetivando a reforma da sentença (Id. 10362313) proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Breves, que extinguiu o processo sem julgamento de mérito.

O Apelante MISAEL POMPEU PEREIRA interpôs REXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C MODIFICAÇÃO DE GUARDA, em face de A.P.S.P. e V.S.P., representadas por sua genitora Neuzete Pereira de Souza.

A parte demandada não foi localizada e nem conhecida no endereço informado na exordial.

Determinada a intimação pessoal da parte requerente para imprimir andamento ao feito, sob pena de extinção, conforme despacho de id. 10362311, foi expedida carta com AR juntada, devidamente cumprida no id. 10362312 - Pág. 4, sendo que o autor deixou transcorrer in albis o prazo legal, sem qualquer requerimento.

Em sentença (Id. 10362313), o Magistrado de 1º grau extinguiu o feito sem julgamento do mérito, ante o abandono da causa pela parte autora.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte autora interpôs recurso de apelação no Id. 10362315, onde em apertada síntese, afirma que a sentença é nula devido ao erro de procedimento (error in procedendo), uma vez que o magistrado deixou de intimar a Defensoria Pública. Ao final pugna pela anulação da sentença.

Sem
Contrarrazões, conforme certidão de id. 10362316 - Pág. 2.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 10691692, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ante o abandono da parte autora, sem que fosse intimada a Defensoria Pública.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Em razão do silêncio da parte autora, repita-se, ainda que tenha sido pessoalmente intimada, foi proferida a sentença extinguindo o feito sem julgamento de mérito (artigo 485, II e IV, do CPC) sendo este, justamente, o motivo da insurgência apresentada no presente recurso.

Referido artigo é claro ao prever a possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito, quando não forem promovidos os atos e diligências que lhe competirem, ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e, intimado pessoalmente, permanecer inerte, o que não se verifica no caso em tela.

No caso em exame, em que pese ter sido efetivada a intimação pessoal da parte autora, a Defensoria Pública que a assiste, não foi intimada pessoalmente, na forma dos artigos 183, § 1º, e 186, § 1º, ambos do CPC.

Ademais, o artigo 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50 estabelece que é prerrogativa da Defensoria Pública, ou de quem exerça cargo equivalente, a intimação pessoal de todos os atos do processo, em ambas as instâncias, sob pena de nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

Não bastasse isso, verifico que a intimação pessoal é inválida, pois o AR do mandado postal enviado foi assinado por terceira pessoa, identificada como Lea, que em nada diz respeito à presente lide (id. 10362312 - Pág. 4).

Sendo assim, não há que se falar em atuação desidiosa da parte, a ensejar a extinção, razão pela qual se impõe a anulação da sentença.

Nesse sentido, vejamos:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEMANDANTE PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-AL - RI: 00011839020138020075 Maceió, Relator: Juiz Darlan Soares Souza, Data de Julgamento: 20/04/2023, 2ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 23/04/2023).

"APELAÇÃO – Ação de Suprimento de Consentimento para Transferência de Titularidade de Imóvel perante a CDHU – Extinção do processo, com fundamento no artigo 485, III, do CPC – Inconformismo - Abandono da causa, necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública que representa a autora, através do portal eletrônico, visando a regularidade do feito – Inteligência dos artigos 183, § 1º, e 186, § 1º, ambos do CPC - Tentativa de intimação pessoal da autora, porém, infrutífera - Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito." (TJSP; Apelação Cível 1049244-35.2019.8.26.0576 ; Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2021; Data de Registro: 11/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR INVÁLIDA. AR RECEBIDO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. O art. 485, III, do CPC, disciplina que se extingue o processo sem resolução do mérito, quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. A teor do § 1º do art. 485 do CPC, para a extinção do feito sem julgamento do mérito em razão de abandono de causa é imprescindível a intimação pessoal da parte. De acordo com Nelson Nery Junior, para que o abandono da causa se configure, "é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção". In casu , contudo, a intimação pessoal é inválida, pois o AR do mandado postal enviado foi assinado por terceira pessoa. Com efeito, em se tratando de pessoa física, indispensável que a intimação seja recebida pela própria pessoa destinatária, não sendo aplicável a Teoria da Aparência. Ademais, nos casos em que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, a intimação pessoal da parte prevista no § 1º do art. 485 do CPC deve ser realizada por meio da intimação pessoal deste órgão de defesa, tendo em vista a prerrogativa legal de que gozam os seus membros, conforme art. 5º, § 5º. da Lei 1.060/50 (acrescido pela Lei 7.871/89), art. 128, I, da LC nº 80/94 e art. 148, II da LC Estadual nº 26/06 (TJ-BA - APL: 05602332920168050001, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2020).

Portanto, uma vez desrespeitada a prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal dos atos processuais antes de se decretar a extinção do feito, razão pela qual deve ser anulada a sentença, restituindo-se o feito ao primeiro grau para o seu regular prosseguimento.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU
provimento à apelaçÃO interposta, para determinar a nulidade da sentença, restituindo-se o feito à primeira instância para que seja retomado o curso processual, com abertura de vistas à Defensoria Pública Estadual para que possa se manifestar acerca do despacho.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/06/2024